Tribunal: STF
Processo: CC 8312
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da Vara Única da Comarca de Solânea suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em demanda inicialmente formalizada na Justiça especializada contra o Município de Solânea (PB) (eDoc 4). Na ocasião, referido Juízo determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais foram posteriormente enviados a esta Corte, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal. 



    A demanda tem por objeto a condenação do Município para assinar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da parte autora, ocorrendo a respectiva baixa, se houver alteração do regime jurídico. Pede, ainda, os recolhimentos previdenciários, bem como o pagamento de verba indenizatória pelo não cadastramento/recolhimento do Programa de Integração Social (PIS), adicional de insalubridade e reflexos sobre o décimo terceiro salário, férias com o terço constitucional, depósitos fundiários e PIS, todas verbas trabalhistas, além da liberação de valores presentes em conta vinculada ao FGTS (eDoc 8). 



    Segundo narra o juízo suscitante (eDoc 4), a demanda versa sobre verbas que abrangem períodos em que houve vínculo trabalhista e relação estatutária. Em razão de referida circunstância, declarou-se incompetente e remeteu o processo ao STJ.



    Em decisão proferida pelo ministro Paulo Sérgio Domingues, então Relator no STJ, concluiu-se pela incompetência daquela Corte e o consequente envio dos autos ao Supremo (eDoc 31). 



    Devidamente remetidos ao STF, os autos foram a mim distribuídos (eDoc 38). O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (eDoc 42), reportando-se aos fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Relator do Processo TST-ARE-112700-86.2009.5.13.0010.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela declaração de competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda (eDoc 45).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo não assistir razão ao Juízo suscitante.



    Percebe-se que o debate dos autos parte da premissa acerca da definição da natureza do vínculo entre o autor e o ente público. Assim, tomando por base as informações contidas na petição inicial e na contestação do Município, observa-se uma sucessão de leis no tempo (i.e., Lei Municipais n. 3/1994 e n. 15/2007) e documentações (i.e., eDoc 10, fl. 57 e eDoc 5, fl. 8), as quais devem ser analisadas pelo juízo competente, de forma a definir, com clareza, o regime jurídico aplicável.



    Com base em tal cenário, entendo ser aplicável o entendimento firmado na ADI n. 3.395, eis que tem por pressuposto o debate acerca da própria natureza do vínculo do servidor. 



    Por oportuno, destaco que esta Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser da alçada da Justiça comum as ações que envolvam discussão sobre o vínculo jurídico-administrativo, ainda que haja alegação de desvirtuamento da relação por ausência de concurso público, ou formulação de pedidos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ilustra essa compreensão:



    Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum. 



    (Rcl 4.351 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de abril de 2016).



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça Comum.



    4. Remeta-se o processo ao Juízo da Vara Única da Comarca de Solânea/PB.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente